Tribunal: STF
Processo: AI 697383
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausente do traslado a certidão de publicação do
   acórdão recorrido, peça obrigatória para a formação do
   instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do
   extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
3       Agravo regimental improvido.